Tribunal: TJSP
Processo: 2004828-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004828-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, devendo o Paciente MARCELO PIRES,
qualificado nos autos, aguardar preso, o destino da Ação Penal no
1500073-50.2020.8.26.0630 - Plantão Judiciário da Comarca de Americana, contra ele
proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40530
HABEAS CORPUS No 2004828-10.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE......: MARCELO PIRES
ORIGEM.........: PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE AMERICANA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO)
A d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através do digno Defensor Público, doutor BRUNO V. STOPPA
CARVAHO, impetra habeas corpus em favor de MARCELO PIRES, com
pedido de liminar, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando
que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Americana que, nos autos de
Processo Crime no 1500073-50.2020.8.26.0630, instaurado por infração aos
art. 129, § 9o, do Código Penal, converteu sua prisão em flagrante delito em
preventiva, sem a devida fundamentação, inobstante preencha os requisitos
para responder ao processo em liberdade.
Sustenta, a Impetrante, ausência de elementos concretos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na
gravidade abstrata do crime, à revelia do caso concreto.
Acrescenta que “... a fundamentação para a decretação da
preventiva é inidônea, não estão presentes os pressupostos para tanto, a prisão
é desproporcional, quando considerada a pena cabível e cabe medida cautelar
distinta do cárcere ...”.
Afirma que “... Os fatos deduzidos do auto de prisão em flagrante
indicam que, caso a pessoa presa seja condenada, o regime a ser imposto
poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, § 2o, do Código Penal,
contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual. Ainda, não está
afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com ou
sem a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se
Alvará de Soltura em seu favor (fls. 01/08).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 35/37).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 40/41) e a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 45/47).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Primeiramente insta consignar que a r. decisão que decretou a
prisão preventiva do Paciente, acostada às fls. 29/31, encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo
art. 93, IX, da Constituição Federal.
O Paciente teve sua prisão preventiva decretada por infração aos
art. 129, § 9o, do Código Penal, pois, ao que consta dos autos, no dia 18 de
janeiro de 2020, o Paciente, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade corporal de sua genitora Rosimeire Pires
Ribeiro, causando-lhe lesões corporais.
Mostra-se recomendável a manutenção da prisão cautelar,
amparada na conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública,
haja vista as circunstâncias em que praticadas as condutas criminosas,
constando dos autos que “...O flagranciado registra desabonadora
condenação pela prática de tráfico de drogas (páginas 17/18) e evidencia
personalidade extremamente insensível, investindo, com violência, contra a
própria mãe. Indisfarçável que necessária a segregação cautelar do
flagranciado, de modo a evitar o risco concreto de uma tragédia familiar ...”
(fls. 30), a indicar, ao menos neste momento, a necessidade da
medida.
Assim, tratando-se de crime praticado no âmbito das relações
domésticas, mostra-se recomendável a manutenção da prisão cautelar, para
resguardar a integridade física da ofendida, a própria mãe, haja vista as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
circunstâncias em que praticada a conduta criminosa.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime,
em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique,
como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312,
Código de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser
revogada.
Vale consignar, ainda, que, embora possa ser questionada a
homogeneidade entre a prisão cautelar e eventual decisão condenatória
futura, deve se levar em conta que a providência extrema se justifica até
mesmo para evitar, como garantia da ordem pública, que conduta ainda mais
grave, com mal maior e irreversível, venha a ser praticada pelo Paciente
contra a vítima, sua mãe.
Por tais fundamentos, a liberdade provisória pretendida pelo
Impetrante não pode mesmo ser concedida ao Paciente que deve, portanto,
aguardar recolhido o destino da ação penal contra ele proposta.
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Por fim, vale consignar, ainda, que a alegação de que o Paciente,
ao final, poderá ser beneficiado com regime prisional menos gravoso, embora
o possa ser quanto ao regime semiaberto, em considerando que o crime
imputado é apenado com detenção, decorre de fato futuro e incerto que, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
isso, pode ou não ocorrer, não sendo fundamento para antecipação da
liberdade.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, devendo o Paciente MARCELO PIRES, qualificado nos autos,
aguardar preso, o destino da Ação Penal no 1500073-50.2020.8.26.0630
Plantão Judiciário da Comarca de Americana, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)